Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700328-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILVAN SOUZA LOUZEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em decisão de ID 33848642 foi deferida a liminar, em parte, para determinar ao recorrido prestar à recorrente o atendimento em consulta médica na especialidade de oncologia clínica, no prazo de 10 (dez) dias. O réu/agravado foi intimado em 28/03/2022. Em petição acostada em ID 35086628, em 10/05/2022, a Defensoria informou que o réu ainda não deu cumprimento à liminar deferida, porém nada requereu. Não obstante, a fim de dar efetividade às decisões judiciais, intime-se novamente o Núcleo de Judicialização/Central de Regulação para INFORMAR, em 24 horas, sobre o cumprimento integral da medida. Considerando que o prazo concedido já se esgotou, impõe-se o arbitramento de multa diária no valor de R$ 500,00 por dia a partir da nova intimação. Atribuo a presente decisão força de mandado. (e) Brasília/DF, 13 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito